Tribunal: TJMT
Processo: 1026340-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026340-83.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA EIRELI e OUTRAS, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinta a Impugnação de Crédito n.o 1000788-44.2019.8.11.0100, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
O juiz singular ainda condenou as Recuperandas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
As Agravantes afirmam que a demanda foi ajuizada de modo tempestivo, ou seja, 10 (dez) dias a contar da publicação da relação de credores, em conformidade ao art. 8.o, da Lei 11.101/2005.
Defendem que o prazo mencionada na Lei de regência é de natureza processual e, por isso, deve ser contado em dias úteis, nos moldes do art. 219 do CPC.
Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, sobre o contagem de prazo para o ajuizamento da Impugnação de Crédito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
A Corte Superior, ainda, consigna que a aplicação da forma de contagem prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis, no âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revela-se penosa e complexa, “não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações”.
Nessa vertente, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelas Agravantes, em especial porque, diferente do que alegam, a contagem do prazo ocorre em dias corridos, ao invés de dias úteis.
Do mesmo modo, não entrevejo prejuízo “com a extinção de um incidente tempestivo”. O prejuízo, na hipótese, caminha em favor da empresa Agravada que deverá aguardar o trâmite da ação de origem, a priori intempestiva, para manter seu crédito na lista de credores.
Feitas essas considerações, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis à concessão da medida liminar, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora